Tribunal: STF
Processo: HC 65133
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-10-13
Data de publicação: 1987-10-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. SURSIS. REVOGAÇÃO.PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
INDEFERIMENTO. AGRAVO.CÓDIGO PENAL, ARTS. 78 E SEUS PARAGRAFOS;
81 E PARAGRAFO 1. NÃO HÁ FALAR EM OFENSA AO ART. 153, PARAGRAFO 3,
DA CONSTITUIÇÃO, SE, EVENTUALMENTE, NA FORMA DA LEI, VIER A SER
REVOGADO O SURSIS. HIPÓTESE EM QUE, PENDENTE DE JULGAMENTO O AGRAVO
DO MP, NÃO HÁ CONCEDER O WRIT, POIS A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU,
QUANTO AO SURSIS, CONTINUA EM VIGOR. SEM EXAME DE PROVAS, OUTROSSIM,
NÃO HAVERIA COMO AFIRMAR QUE O PACIENTE NÃO PODE TER REVOGADO O
SURSIS EM REFERENCIA PELA CORTE INDIGITADA COATORA. HABEAS CORPUS
INDEFERIDO.